Tribunal: TJES
Processo: 0001200-15.2018.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-15.2018.8.08.0066

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GERALDINO VICENTE CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001200-15.2018.8.08.0066

APELANTE: GERALDINO VICENTE CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO): REJEITADA. MÉRITO: CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303, CTB). CONDUÇÃO COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA (ART. 303, § 2º, CTB). AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO (ART. 303, § 1º, CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GERALDINO VICENTE CARDOSO contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto 303, § 1º e § 2º, da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão. Pleiteia-se: (i) a absolvição com fulcro no inciso VII do art. 386 do CPP; (ii) o afastamento da causa de aumento do § 1º do art. 303 do CTB; (iii) a substituição da penalidade por medida mais branda; (iv) a aplicação de penas alternativas, nos termos do art. 44 do Código Penal; (v) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e (vi) a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 6 questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva; (ii) estabelecer se as provas, notadamente o exame de alcoolemia, a confissão e os depoimentos testemunhais, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime de lesão corporal culposa qualificado pela embriaguez; (iii) determinar se deve incidir a causa de aumento de pena relativa à ausência de habilitação; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da Súmula 231 do STJ; (v) aferir a proporcionalidade da pena acessória de proibição de obter habilitação e a (im)possibilidade de substituição por medidas administrativas; e (vi) fixar o valor dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois, aplicada a pena concreta de 02 anos e 08 meses de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 08 anos (inciso IV do art. 109 do CP). Não decorreu lapso temporal superior a 08 anos entre a data do recebimento da denúncia (21/02/2019), marco interruptivo (inciso I do art. 117 do CP), e a publicação da sentença condenatória (14/05/2024).

Em relação à autoria, o apelante confessou a prática delitiva, admitindo ter ingerido bebida alcoólica ("três latões de glacial") antes de conduzir o veículo, perder o controle da direção, colidir contra um barranco e capotar, resultando nas lesões da vítima. Acrescentou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O teste de etilômetro apontou concentração de 0,66 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice significativamente superior ao limite de 0,3 mg/L previsto no art. 306, § 1º, inciso I, do CTB, confirmando a qualificadora do § 2º do art. 303, do mesmo diploma.

A causa de aumento prevista no art. 303, § 1º, do CTB, incide, pois o agente não possuía Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, circunstância expressamente confessada pelo réu e confirmada pelos policiais.

A dosimetria da pena não merece reparos. A pena-base foi fixada no mínimo legal (02 anos), ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP). Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (alínea 'd' do inciso III do art. 65 do CP), a pena permaneceu no mínimo legal, em observância à Súmula nº 231, do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento relativa à ausência de habilitação (inciso I do § 1º do art. 302 c/c § 1º do art. 303, ambos do CTB), a reprimenda restou majorada na fração mínima de 1/3.

A penalidade acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor decorre do preceito secundário do tipo penal, sendo sua aplicação cumulativa e obrigatória. O prazo fixado (02 anos e 08 meses) mostra-se proporcional. Inviável a aplicação de medidas administrativas (advertência ou curso de reciclagem), pois estranhas à esfera penal.

Os honorários do advogado dativo devem ser fixados considerando o Tema nº 984 do STJ e o entendimento deste Tribunal (Tabela da OAB confrontada com a proporcionalidade). Tratando-se de caso singelo, condena-se o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) pela atuação recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O teste de etilômetro com resultado superior ao limite legal (inciso I do § 1º do art. 306 do CTB), corroborado pela confissão judicial e depoimentos policiais, comprova a materialidade e autoria da lesão corporal culposa qualificada pela embriaguez (art. 303, § 2º, CTB).

A confissão do agente de que não possui CNH, confirmada pela prova testemunhal, é suficiente para a manutenção da causa de aumento do § 1º do art. 303 do CTB.

A penalidade de proibição de se obter habilitação para dirigir é sanção penal cumulativa e obrigatória, não passível de substituição por medidas administrativas.

A fixação de honorários ao defensor dativo deve ser fixada de acordo com o princípio da proporcionalidade e com a complexidade do trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB): art. 302, § 1º, I; art. 303, § 1°; art. 303, § 2°; art. 306, § 1º, I. Código de Processo Penal (CPP): art. 386, VII. Código Penal (CP): art. 33, § 2º, 'c'; art. 44; art. 59; art. 65, III, 'd'; art. 109, IV; art. 117, I.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 231. Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tema nº 984 (REsp nº 1656322/SC e REsp nº 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001200-15.2018.8.08.0066

APELANTE: GERALDINO VICENTE CARDOSO

Advogado do(a) APELANTE: FELIPE DE SOUZA FARAGE - ES27391-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GERALDINO VICENTE CARDOSO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Colatina/ES (ID 16116388), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 303, § 1° e § 2°, da Lei nº 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais (ID 16116411), a defesa sustenta a inexistência de prova técnica capaz de confirmar a embriaguez do apelante à época dos fatos alegando que a condenação se fundamentou unicamente em testemunhos que não são uníssonos quanto ao estado do réu. Argumenta-se, ainda, que o réu é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita, de modo que a pena aplicada, especialmente a suspensão do direito de dirigir, revela-se desproporcional e excessiva, com potencial de comprometer sua subsistência. Diante disso, requer-se: (i) a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP; (ii) subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do §1º do art. 303 do CTB; (iii) a substituição da penalidade por medida mais branda, como advertência escrita ou curso de reciclagem; (iv) a aplicação de penas alternativas, nos termos do art. 44 do Código Penal; (v) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva; e (vi) a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono nomeado.

Emerge da denúncia que no dia 17/11/2018, na Rodovia ES 356, por volta de 18 horas, próximo ao Córrego Paixão, em Marilândia, o réu, conduzindo o veículo VW Gol, placa MPC-4173, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, constatada pelo teste de alcoolemia que apresentou o resultado 0,66mg, em razão de ter ingerido três garrafas de cerveja, perdeu o controle do automóvel e colidiu com um barranco, provocando lesões na pessoa de Elvira Schulz Jacobsen, que viajava no mesmo veículo.

Consta dos autos, ainda, que o réu não possuía habilitação (CNH) para dirigir.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Iniciando a análise das teses recursais, verifico que a defesa do réu pleiteou o reconhecimento da prescrição. Sem razão.

O crime ao qual o réu foi condenado não é considerado imprescritível, por não estar no rol daqueles que assim são considerados.

No caso em questão, a pena concreta aplicada foi de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Dessa forma, o prazo prescricional aplicável é de
0
8

(
oito
)
anos
, conforme o artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
17/
11/2018
e a Denúncia foi recebida em
21/02/2019
(ID 16116387, p. 59)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença foi publicada em
14/5
/2024
(ID 16116388)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que não houve transcurso de lapso temporal superior a
0
8

(
oito
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença.

Prosseguindo, o apelante sustenta não haver provas suficientes para comprovar o seu estado de embriaguez.

Pois bem.

Examinando detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a materialidade, assim como a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas, a se considerar o Boletim Unificado (ID 16116387, pp. 27/31), o Exame de Alcoolemia (ID 16116387, p. 37), o Boletim de Atendimento de Urgência (ID 16116387, p. 39), assim como os elementos informativos obtidos na fase investigativa e as provas produzidas em Juízo, notadamente dos policiais militares que autuaram o réu e a confissão.

Com efeito, o próprio apelante confessou a prática delitiva tanto na fase inquisitorial (ID 16116387, p. 15) quanto em juízo (conforme mídia). Admitiu que após ingerir três "latões de glacial" , conduzia seu veículo VW Gol pela Rodovia ES 356, tendo como passageira sua namorada Elvira , quando, em uma curva próxima ao "Bar do Bida", perdeu o controle da direção, colidiu contra um barranco e capotou, resultando nas lesões sofridas pela vítima. Acrescentou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A confissão do réu foi corroborada pelos depoimentos coesos e harmônicos dos Policiais Militares Walace Almeida de Souza e Felipe Antônio Sampaio Loiola, que atenderam à ocorrência e ratificaram em juízo as informações prestadas na delegacia. Confirmaram as circunstâncias do acidente, o estado do condutor, a lesão da vítima, a ausência de CNH do réu e a realização do teste de etilômetro.

Destarte, impõe-se ressaltar que o teste de etilômetro apontou concentração de 0,66 mg de álcool por litro de ar alveolar expelido, índice significativamente superior ao limite de 0,3 mg/L previsto no artigo 306, § 1º, I, do CTB e, por conseguinte, a qualificadora do § 2º, do artigo 303, do mesmo diploma.

No mesmo sentido, a causa de aumento prevista no artigo 303, § 1º, do CTB, incide quando o agente não possui Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação. Tal circunstância foi expressamente confessada pelo réu em ambas as fases da persecução penal e confirmada pelos policiais. A prova é direta e suficiente para manutenção da majorante.

Prosseguindo, a dosimetria da pena não merece reparos.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).

Na segunda fase, embora reconhecida atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP), a pena foi mantida no mínimo legal, em estrita observância ao enunciado da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, presente causa de aumento de pena relativa à ausência de habilitação (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, CTB), a reprimenda foi majorada na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

O regime inicial aberto foi corretamente estabelecido (art. 33, § 2º, 'c', CP) , e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária) atende aos requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Quanto à penalidade acessória de proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, esta decorre do próprio preceito secundário do tipo penal, sendo sua aplicação cumulativa e obrigatória.

O prazo de duração, fixado em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, correspondente à pena privativa de liberdade, mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade concreta da conduta (lesão corporal decorrente de condução de veículo sem CNH e sob efeito de álcool). Inviável a aplicação das medidas administrativas (advertência ou curso de reciclagem) pleiteadas, pois estranhas à esfera penal e inadequadas como substituição da sanção acessória imposta.

Finalizando, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado

Felipe de Souza Farage (OAB/ES 27391)
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso do apelante, mantendo a condenação em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)